Tribunal: TJDFT
Processo: 0714016-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714016-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERLUCIA ALVES DE LIMA AGRAVADO: GUSTAVO MENESES DE PAULO, BRENDA GUIMARAES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERLUCIA ALVES DE LIMA tendo por objeto a r. decisão (ID 90585039 dos autos originais) proferida pelo Ilustre Juízo da 1o Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0714009-18.2018.8.07.0003, que indeferiu pedido de penhora sobre direito aquisitivo de veículo. Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: “2. Quanto à execução movida por GERLUCIA ALVES DE LIMA, indefiro o pedido de penhora de direitos aquisitivos do veículo, pois não possuem liquidez nem implica na satisfação do crédito. Ademais, note-se que o veículo é de 2003, o que indica valor reduzido, além da possibilidade de que tenha sido alienado sem a transferência administrativa de titularidade.” A agravante aduz que a r. decisão merece reforma, pois o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do veículo em nome do agravado encontra respaldo no art. 835, XII, do CPC. Aduz que o fato de o executado/agravado possuir veículo alienado fiduciariamente não impede que seja penhorado seus direitos aquisitivos. Cita precedentes abonando a sua tese. Ao final pugna pelo provimento do recurso e reformar da r. decisão agravada, “para que seja deferir penhora dos direitos aquisitivos do veículo em nome do executado/agravado, oficiando a financeira da penhora”. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator